Tribunal: TJES
Processo: 5022131-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022131-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA ANDRIAO GONCALVES BAPTISTA e outros
RECORRIDO: HENRIQUE ALVES SIMAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO ORIGINARIAMENTE NÃO PROVIDO. POSTERIOR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO EXPRESSO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL IMPOSTA ANTERIORMENTE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SISTEMÁTICA PRÓPRIA DO MICROSSISTEMA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18146619) opostos por
FABIANA ANDRIÃO GONÇALVES BAPTISTA e MAIRONN HENRIQUES MODESTO
contra o acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões (ID 18146619), a parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que, diante do sucesso parcial obtido em sede recursal, o acórdão deveria ter condenado a parte recorrida (embargada) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

No mérito, assiste parcial razão à parte embargante.

Isso porque, o art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil preceituam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão ora embargado, ao conferir efeitos infringentes aos embargos anteriores para
dar parcial provimento
ao recurso inominado, foi omisso quanto à necessidade de
afastar expressamente a condenação em custas e honorários advocatícios que havia sido imposta no primeiro julgamento
(o qual originariamente havia negado provimento ao recurso).

Com efeito, considerando que a parte recorrente obteve êxito parcial em sua insurgência, esta deixa de se enquadrar na hipótese de "recorrente vencida", devendo ser elidida a condenação sucumbencial que lhe fora imposta, em estrita observância à regra da Lei dos Juizados Especiais.

Imperioso, portanto, sanar tal omissão para adequar o dispositivo do julgado.

Por outro lado, não merece guarida a pretensão da embargante de ver a parte recorrida condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do seu sucesso recursal, na medida em que o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95 é claro ao dispor que
"em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado"
.

Nesse cenário, convém salientar que o microssistema dos Juizados Especiais adotou critério próprio para a sucumbência, estabelecendo o ônus de pagamento de honorários exclusivamente para o recorrente que não lograr êxito.

Nesse diapasão, o provimento, ainda que parcial, do recurso inominado possui como única consequência processual
afastar a condenação da própria parte recorrente nas verbas de sucumbência,
eis que a Lei não autoriza a inversão do ônus para penalizar a parte recorrida que sequer interpôs recurso, não havendo omissão nesse ponto específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO EM PARTE
, apenas para sanar a omissão apontada e declarar expressamente afastada a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, indeferindo, todavia, o pedido de condenação da parte recorrida. No mais, mantenho incólume o acórdão proferido.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)